Tribunal: TJBA
Processo: 8005163-93.2023.8.05.0229
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005163-93.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença concessiva da segurança que determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico de urgência (Nefrolitotripsia ou Ureterorrenolitotripsia Flexível) a paciente portador de calculose renal e ureteral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui legitimidade passiva para a demanda e se a invocação da fila de regulação do SUS pode legitimar a omissão estatal no fornecimento de tratamento médico de urgência, pleiteado em sede de mandado de segurança com prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) atrai a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme diretriz firmada no Tema 793 do STF. Ademais, a legitimidade material se confirma pela efetiva realização do procedimento na rede estadual de saúde (Hospital Geral Roberto Santos - SESAB).

4. O mandado de segurança é via adequada quando há prova pré-constituída do direito líquido e certo, consubstanciada, no caso concreto, por farta documentação médica e pela chancela técnica da Nota do NAT-JUS, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

5. O direito à saúde, alçado a dever do Estado pela Constituição (CF/1988, art. 196), possui eficácia plena. A organização administrativa por meio de filas de regulação, embora necessária, não pode obstar o acesso imediato a tratamentos quando a demora burocrática configurar risco à integridade física e à dignidade da pessoa humana.

6. A efetivação da tutela de urgência com a realização da cirurgia no curso processual não acarreta a perda do objeto, impondo-se a prolação de sentença concessiva de mérito para confirmar a tutela provisória e estabilizar a relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: "A submissão à fila de regulação do SUS não constitui óbice ao direito líquido e certo à saúde, sendo cabível o mandado de segurança em face de qualquer dos entes federativos, solidariamente responsáveis, para compelir ao fornecimento de tratamento médico de urgência amparado por prova pré-constituída.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária
que figuram, como Remetente,
JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
, e, como Remetidos,
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e MARCOS ADRIANO SANTOS MACHADO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
em CONHECER
da remessa necessária e, no mérito,
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça